Tribunal: TJSP
Processo: 1000332-73.2024.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- Responsabilidade civil – Ação de indenização material e moral – Acesso a conta virtual da autora por terceiro – Transações financeiras fraudulentas – Falha na segurança das rés – Adequada condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por dano material – Lucro cessante não comprovado – Inocorrência de dano mora l– Recursos não providos.